Tribunal: TCU
Processo: 037.545/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1482023, modalidade Pregão e Uasg 155125 (Objeto: 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO QUALIFICADA DE PRODUTOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 11122/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) , Unidade Hospital Universitário de Santa Maria (UFSM) , e ao representante. 1. Processo TC- Processo 037.545/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sulclean Serviços Ltda (06.205.427/0001-02) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) , Unidade Hospital Universitário de Santa Maria (UFSM) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Carlos Alberto Day Stoever (OAB/RS 69130) , representando a Sulclean Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.